Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS NÃO ABARCADAS NO ACORDO INADIMPLIDO. VENCIDAS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de obscuridade quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando sequer dúvidas quanto à compreensão do julgado.

3. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de contradição, necessário se faz a correção da decisão colegiada para sanar o mencionado vício.

4. A condenação imposta ao condômino demandado deve abranger não apenas o pagamento do acordo inadimplido, mas também todas as parcelas vencidas até a propositura da ação de cobrança.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.